Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702436-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA contra SARKIS &amp; SARKIS em face de Sentença proferida pela Vara Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial e determinou o despejo do Apelante, bem como indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo Réu. Em suas razões, discute-se os fundamentos da sentença que levaram ao convencimento do Juízo de origem a indeferir a gratuidade de Justiça do Apelante/Réu. O juiz de origem indeferiu o pedido do réu de litigância sob o pálio da gratuidade, por ser proprietário de veículo FIAT/ARGO HGT 1.8 e empresário, conforme documentação juntada aos autos. No entanto, observa-se que os documentos juntados não são suficientes para verificar a real situação financeira do Apelante. Desta forma, intime-se o Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia do demonstrativo de rendimentos que aufere como motorista de aplicativo, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020 17:19:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador